Tribunal: TJSP
Processo: 1050931-31.2022.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
r Estadual no 1.093/09 – Descabimento – Contratação temporária que vincula ao Regime Geral de Previdência Social – Deferimento da licença pelo prazo de 120 dias, nos termos do art. 71, da Lei 8.213/91 – Precedentes desta C. 9a Câmara de Direito Público – Sentença reformada – Recursos oficial e voluntário da Fazenda do Estado de São Paulo providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1050931-31.2022.8.26.0224; Relator (a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/04/2023; Data de Registro: 04/04/2023)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Gestante / Adotante / Paternidade

Relator(a):

Rebouças de Carvalho

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/04/2023

Data de publicação:

04/04/2023

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - LICENÇA GESTANTE DE 180 DIAS – Servidora temporária contratada com base na Lei Complementar Estadual no 1.093/09 – Descabimento – Contratação temporária que vincula ao Regime Geral de Previdência Social – Deferimento da licença pelo prazo de 120 dias, nos termos do art. 71, da Lei 8.213/91 – Precedentes desta C. 9a Câmara de Direito Público – Sentença reformada –

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - LICENÇA GESTANTE DE 180 DIAS – Servidora temporária contratada com base na Lei Complementar Estadual no 1.093/09 – Descabimento – Contratação temporária que vincula ao Regime Geral de Previdência Social – Deferimento da licença pelo prazo de 120 dias, nos termos do art. 71, da Lei 8.213/91 – Precedentes desta C. 9a Câmara de Direito Público – Sentença reformada – Recursos oficial e voluntário da Fazenda do Estado de São Paulo providos.